Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-79.2023.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001436-79.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO - CPF: 047.941.861-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO SOUSA MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
: Recurso de Apelação C
riminal
interposto contra
sentença condenatória pelo crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), com pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, além de reparação mínima fixada em R$ 100,00.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) a suficiência probatória para condenação; e (
iii
) a manutenção da reparação mínima fixada.

III. Razões de decidir
:

1
. O princípio da insignificância é inaplicável quando ausentes seus requisitos cumulativos, especialmente diante da reincidência específica e habitualidade delitiva.

2
. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos policiais harmônicos e coerentes, corroborados pelas demais provas dos autos.

3
. A fixação de reparação mínima exige pedido expresso com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido para afastar a reparação mínima.

Tese de julgamento:
"A fixação de reparação mínima em sentença criminal demanda pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido e instrução probatória específica, ressalvados os casos de dano moral
in
re

ipsa
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.986.672/SC;
AgRg
no
AREsp
1361693/GO;

N.U
TJMT
1008174
-
86.2020.8.11.0037
;
Enunciado Orientativo TJMT n
.
8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelação
Criminal i
nterposto
por
PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª Vara Criminal d
a
Comarca de Barra do Garças
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal,
condenou o réu
na
sanç
ão
do art. 155,
caput
,
do Código Penal
,
à pena
privativa de liberdade
de

01 (um) ano de reclusão,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e do valor de R$ 100,00 (cem reais) a título de indenização pelos danos materiais causados à vítima

(
Id.
261643776
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
requerendo
a absolvição do apelante
pela incidência do princípio da insignificância
em relação ao crime de furto simples
,
em razão do
suposto valor i
rrisório
da
res furtiva
.

Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado
argumentando que não há
nos autos
provas suficientes para
sustentar a condenação do réu
. Caso
não seja este o entendimento, requer o afastamento

da condenação ao pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais) fixad
o

a
título de danos materiais
e reparação mínima
(Id.
261643783
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes,
é pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id.
269130772
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de recurso de Apelação Criminal
interposto por
PAULO ROBERTO SILVA ARAUJO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da
Comarca de Barra do Garças
(MT)
.

a) Do pleito de absolvição do apelante
do crime
d
o
furto
simples

p
ela incidência do princípio da insignificância
:

A defesa sustenta a
necessidade de reconhecer a incidência do princípio da insignificância em favor do réu, argumentando que
no caso dos autos
está diante de subtração de objeto de exíguo valor, já usado por um tempo, avaliado em

não mais que R$ 100,00

(Id.
261643783
).

Inviável a aplicação do princípio da insignificância em favor do apelante, pois sua incidência não se limita apenas à análise do valor do bem subtraído,
como mero ajuste a uma tabela de valores.

O Supremo Tribunal Federal estabelece que a aplicação desse princípio exige a presença simultânea de quatro requisitos
:

a)
mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
nenhuma periculosidade social da ação;

c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e

d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

N
o caso em exame não se verifica a presença de todos os vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Da análise dos antecedentes criminais anexados
nos
autos, constata-se que o réu possui inúmeros registros pela prática de crimes contra o patrimônio, sendo, inclusive, reincidente à época dos fatos aqui
apurados
(Id.
261643264
).

Dessa forma, verifica-se que o crime em questão não constitui um fato isolado na vida do apelante, uma vez que ele possui reiterados registros pela prática de crimes contra o patrimônio, evidenciando a habitualidade de sua conduta delitiva. Ademais, a dinâmica dos fatos demonstra
uma
maior reprovabilidade, visto que ao perceber a aproximação da viatura policial o réu arremessou o objeto furtado na tentativa de ocultá-lo, danificando-o completamente
, circunstância que impossibilitou a restituição do bem à vítima
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Quinta Turma reconhece
que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas,
o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua
habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
. (...) 3. O fato de o bem não ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, diante da tentativa, não permite, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental não provido”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 12/5/2023).

Sendo assim, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelo seu histórico delitivo e pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

b) Do pleito de absolvição do apelante pela prática do crime
de furto simples
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que as provas colhidas durante a persecução penal não são suficientes para atestar, com a certeza exigida, que o recorrente foi o autor do furto.

Também
não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva
está
comprovada
pela Portaria n. 129/2015 (Id. 26163257 – p.
39-40);

Boletim de Ocorrência n.
2015.243530
(Id.
26163257
– p.
41-44
); Termos de Depoimentos (Id.
26163257
– p.
45-47
);
Auto de Avaliação Indireta (Id. 26163257 – p. 60); Relatório n. 365/2020 (Id. 26163257 – p. 73-75)
, bem como as declarações prestadas nos autos.

No tocante à autoria delitiva
, não obstante as alegações da defesa, as declarações das testemunhas ouvidas durante a persecução penal comprovam o delito foi praticado pelo apelante.

Perante a autoridade policial, Edivaldo Sousa Miranda, vítima do furto, relatou que

enquanto consumia bebidas alcoólicas no Bar do Divino, em Pontal, teve sua
mini

televisão
furtada após um momento de distração.
Contou que t
estemunhas, incluindo Diego e o proprietário do bar, afirmaram ter visto Paulinho
subtraindo o objeto.

O declarante afirmou ter adquirido o aparelho usado por R$ 100,00 há duas semanas, de Manoel da farinheira

e que conhece Paulinho apenas de vista, sem manter amizade com ele
(Id. 26163257 – p. 45).

Aliad
a
à
s declarações da vítima, sob o crivo do contraditório, o policial militar Humberto Beraldo Rodrigues afirmou se lembrar dos fatos e discorreu sobre o momento da abordagem do apelante. Vejamos:

Que nós fomos solicitados para comparecer em um estabelecimento comercial no Pontal do Araguaia, onde teria ocorrido um furto de um aparelho de TV portátil. Que o pessoal nos indicou a direção que o autor do delito tinha se direcionado e nós seguimos por esse caminho. Que localizamos ainda antes dele adentrar na residência. Que quando ele visualizou a viatura se aproximando, ele jogou o aparelho para o interior da casa e danificou totalmente. Que demos voz de prisão (...). Que ele é um rapaz trabalhador sim, porém se envolve em várias dessas ocorrências, tipo perturbação, vias de fato e, dessa vez, essa incidência de furto.

V
erifico que os Policiais Militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado prestaram depoimentos desde a fase administrativa de forma coerente, linear e harmônica, sem apresentar contradições que pudessem comprometer sua credibilidade.

Ademais,
ressai dos autos que

os agentes estatais
não apenas segui
ram
a direção apontada pelas testemunhas como também
visualizaram
o apelante carregando o objeto furtado.
Tal circunstância confere ainda mais robustez ao conjunto probatório, pois não se trata apenas de relatos indiretos, mas sim do flagrante dos policiais ao avistarem o réu carregando o bem subtraído.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por
causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto, repiso, não se cogita a absolvição do apelante já que há declarações
policiais militares
feitas em sede policial e ratificadas em juízo, estes que flagraram o réu na posse do

be
m
subtraído

do estabelecimento comercial, os quais são relevantes fatores que fortalecem todas as evidências em relação à prática de todos os crimes.

Assim, inviável se falar na absolvição do réu.

c) Do pleito de
afastamento
do valor fixado a título de reparação mínima:

Nesse ponto, a defesa requer a reforma da sentença para
afastar
a condenação de R$
100,00
(
cem
reais) fixados a título de reparação mínima
à vítima.

Sobre o tema, necessário realizar algumas considerações.

Conquanto
o Ministério Público
tenha feito o pedido expresso na denúncia para condenação em valores a título de indenização mínima
em favor da vítima
, deixou de indicar o valor pretendido e, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento sem a instrução probatória específica
viola aos princípios do contraditório e ampla defesa, ainda mais em situações em que ausente a presunção do
dano moral in
re

ipsa
.

Vejamos:

A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.
In
casu
, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova (
AgRg
no
AREsp
1361693/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 2-4-2019) (grifos meus).

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, ‘
alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano
- diante da presunção de dano moral
in
re

ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório’
(
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023). [...]
3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher,
os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso” [STJ,
AgRg
no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024]. (N.U 0000827-59.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/
2024
) (grifos meus).

Ainda, em julgamento recente, esta c. Câmara, por unanimidade, decidiu:

(...)
RECURSO MINISTERIAL
: PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUANTIA MÍNIMA – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

(...) 4.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para arbitramento de indenização dos danos morais e materiais em casos em que ausente o dano moral presumido, necessária a instrução probatória específica, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
.
5. Recursos de apelação desprovidos.

(N.U 1008174-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/
2024
) (grifos meus).

Portanto, considerando que
denúncia
apresentada não faz qualquer indicação ou estimativa do valor correspondente ao dano sofrido pela vítima e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, alinhado ao entendimento jurisprudencial majoritário, afasto a condenação da recorrente quanto à indenização arbitrada pelo juízo sentenciante.

De todo o exposto
, pelas razões acima apresentadas
,
em
dis
son
ância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo
apenas
para afastar a condenação da indenização arbitrada
a
título de danos materiais
.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025